Tribunal: TJSP
Processo: 2287797-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – MAGISTÉRIO – BÔNUS GESTÃO E BÔNUS MÉRITO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS REFERIDOS BENEFÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADA EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – MAGISTÉRIO – BÔNUS GESTÃO E BÔNUS MÉRITO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS REFERIDOS BENEFÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL A OBSTAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO ANTERIOR DO RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. Competência e prevenção da C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Análise anterior do recurso de apelação no 0010637-12.2004.8.26.0053, referente à impetração do mandado de segurança coletivo. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.